Tribunal: TJDFT
Processo: 0043289-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0043289-96.2009.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: SERGIO ROGERIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em razão da relação de parentesco com o Excelentíssimo Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, revisor do acórdão de fls. 1/5 ID 12858448. Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator